Tribunal: TJES
Processo: 5012076-76.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012076-76.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5012076-76.2023.8.08.0030
Recorrente: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Recorrido: ALESSANDRO DA SILVA DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 10 A 17.02.2023, OU SEJA, DURANTE 7 (SETE) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, NÃO CONSEGUINDO SER ATENDIDO POR CAMINHÃO-PIPA, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
ALESSANDRO DA SILVA DE SOUZA
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM EPÍTOME, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA: NO MÉRITO, REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE PROVAS DE FALTA DE ÁGUA NO BAIRRO EM QUE RESIDE O AUTOR (BAIRRO VILA IZABEL), E, POR CONSEQUÊNCIA, AFASTAR A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DA AUTARQUIA MUNICIPAL, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL; EVENTUALMENTE, SE MANTIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, QUE O VALOR FIXADO SEJA REVISTO, OBSERVANDO-SE A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE; CONDENAR O RECORRIDO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS; REQUER, POR FIM, A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, EM RAZÃO DE UTILIZAR REPORTAGENS PRETÉRITAS OMITINDO A DATA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A AUTARQUIA MUNICIPAL REQUERIDA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE A TESE DE QUE O BAIRRO DO AUTOR É DIVERSO DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO, VERIFICO QUE É PERTINENTE. NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE O AUTOR REÚNE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO BAIRRO VILA IZABEL, ENQUANTO JUNTA PROVAS DE DESABASTECIMENTO NO BAIRRO CANIVETE. INCONTESTE, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO ALUDIDO NO BAIRRO A QUAL CONSTA NO TALÃO DE ÁGUA NOMINAL AO AUTOR (BAIRRO VILA IZABEL). OUTROSSIM, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE O RECORRENTE FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO-PIPA NO PERÍODO NOS BAIRROS EFETIVAMENTE ATINGIDOS. COM EFEITO, O RECORRIDO NÃO RESIDE NO BAIRRO ATINGIDO PELO DESABASTECIMENTO. POR FIM,

REJEITO O PEDIDO CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE AUTORA, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE, PORQUANTO AINDA QUE O RECORRIDO TENHA SE VALIDO DE REPORTAGENS PRETÉRITAS NO BOJO DA PEÇA INICIAL, HÁ MENÇÃO À MATÉRIAS JORNALÍSTICAS HODIERNAS A ÉPOCA DOS FATOS. LOGO, TAL CONDUTA NÃO É SUFICIENTEMENTE APTA A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO REQUERENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)